Tribunal: STF
Processo: ARE 1547480
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Em 6 de março de 2025, dei provimento ao recurso extraordinário para “suspender a ação penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos”.



    Por meio da Petição/STF nº 60.502/2025, o Ministério Público Federal manifestou-se pela possibilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal, apresentando proposta em anexo (e-doc. 91), e requereu a intimação da defesa da recorrente para manifestação acerca do interesse na celebração do pacto, nos seguintes termos: 



    “(a) Confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal (CPP, art. 28-A, caput); 



    (b) Prestar 7 horas semanais de serviços à comunidade, durante o período de 1 ano e 8 meses (CPP, art. 28-A, III). 



    (c) Prestar 7 horas semanais de serviços à comunidade, durante o período adicional de 10 meses (CPP, art. 28-A, V). 



    (d) Pagar prestação pecuniária de 6,67 salários-mínimos, correspondente à pena de 200 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo, mais a prestação pecuniária substitutiva de R$ 2.133,00, destinada à vítima e corrigida desde a data do fato (CPP, art. 28-A, IV).”



    A recorrente destacou a impossibilidade de cumprimento do item “d” da proposta e requereu a intimação do Ministério Público Federal para manifestar-se sobre a contraproposta. (e-doc. 100) 



    Por meio da Petição/STF nº 91.785/2025 (e-doc. 104), o Ministério Público Federal assinala que,



    “Os documentos apresentados pela defesa para justificar a impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária – fls. 132/139 dos autos originais –, entretanto consistem em contracheques datados do final de 2017 e início de 2018, razão pela qual não se prestam a demonstrar a atual condição econômica da agravante.”



    Afirma que não logrou êxito em contatar o patrono da agravante pelos meios de comunicação disponibilizados na contraproposta.



    Anota que “a defesa poderá entrar em contato direto com este órgão do Ministério Público, por meio do endereço eletrônico pgr-gabsub59@mpf.mp.br, caso tenha interesse em prosseguir nas tratativas para a celebração do acordo”.



    Em 7 de agosto último, acolhi requerimento de intimação pessoal da defesa para que, no prazo de 10 dias, apresentasse os documentos alusivos à atual situação econômica.



    Por meio da petição nº 119720/2025, o Ministério Público Federal afirma que “não houve manifestação do representante processual, e a ré, pessoalmente intimada para manifestar interesse em constituir novo advogado no prazo de dez dias (e-Doc. 111), manteve-se silente.”



    Requer, assim:



    “(...) a intimação pessoal da Defensoria Pública da União, conforme já havia se pronunciado V. Exa. (e-Doc. 97), para que assuma a defesa de Crislaine Fernandes Mattos nestes autos e se manifeste sobre a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos em que inicialmente proposta (e-Doc. 91), ou, caso mantenha a contraproposta de pagamento de um salário-mínimo (e-Doc. 100), apresente documentos que evidenciem as atuais possibilidades financeiras da ré, conforme solicitação já subscrita por este ofício (e-Doc. 104).



    É o relatório.



    Intime-se a Defensoria Pública da União, para que assuma a defesa de Crislaine Fernandes Mattos e se manifeste sobre o interesse na celebração do acordo de não persecução penal e das condições estabelecidas na proposta apresentada pelo Ministério Público Federal, (às fls. 3, e-doc. 91) ou; caso mantenha a contraproposta de pagamento de um salário-mínimo (e-Doc. 100), apresente documentos que evidenciem as atuais possibilidades financeiras da recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente